Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712353-18.2021.8.07.0004 RECORRENTE: RILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO DE JUROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso quanto aos fundamentos não apresentados na origem, sob pena de supressão de instância. 2. No caso de obrigações com prestações periódicas – a exemplo do empréstimo consignado –, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser corresponder à data de vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Na hipótese, quanto aos contratos firmados em 03/01/2012, o prazo para ajuizamento da ação monitória ou de cobrança teve início em 08/01/2017, dia seguinte ao vencimento da última parcela. Como a presente ação foi distribuída no dia 11/11/2021, não há falar em prescrição. Da mesma forma, no tocante ao contrato celebrado em 09/01/2012, o vencimento da última parcela estava previsto para 07/12/2016, de modo que o curso do prazo prescricional se iniciou no dia seguinte. Assim, também não houve prescrição nesse caso. 4. Os juros aplicáveis estão expressos nos contratos, inclusive em destaque na parte superior da ficha cadastral. Não há que se falar em aplicação dos juros legais mencionados no art. 406 do Código Civil, já que tal dispositivo trata de juros moratórios – e não de juros remuneratórios, como é o caso da presente discussão. Ademais, não há ilegalidade na capitalização dos juros e não se vislumbra abusividade das taxas praticadas, que são compatíveis com a média praticada nesse tipo de contrato. Inexiste fundamento legal para alteração dos juros contratados. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, porque, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do vencimento antecipado da dívida (março de 2013), a turma julgadora deveria ter declarado a prescrição das prestações em março de 2018; b) artigos 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o, 6o, §2o, incisos I e II, ambos da Lei 10.820/2003, porquanto a falha na prestação de serviços deve ser imputada à parte credora, que deixou de concretizar, junto ao seu órgão pagador, os procedimentos necessários para a realização dos descontos mensais em sua folha de pagamento; c) artigos 406, 421, 422 e 423, todos do CCB, 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, pois são ilegais os cálculos apresentados pelo recorrido. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados do TJPR e do TJSC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1996571/SP, RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 09/10/2023; e AREsp 2400700/RJ, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/09/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Igualmente não deve transitar o apelo no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o, 6o, §2o, incisos I e II, ambos da Lei 10.820/2003, pois, no tocante à responsabilidade do devedor pelo inadimplemento dos contratos, o colegiado sequer conheceu do recurso, por se tratar de inovação recursal. Estando evidente que o órgão julgador não se pronunciou sobre os mencionados dispositivos, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Saliente-se que os óbices supracitados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 2.020.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 14/9/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas afrontas aos artigos 406, 421, 422 e 423, todos do CCB, 6o, inciso V, do CDC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1061530/RS e 973.827/RS (Temas 24 e 246), concluiu que: a) "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."; b) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015